Tribunal: TJDFT
Processo: 0706624-39.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS EM CONSONÃNCIA COM O PERCENTUAL APLICADO PELO
MERCADO. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Se, a partir do cotejo entre a taxa de juros constante do contrato e a taxa aplicada pelo mercado, é possível extrair que não existe discrepância apta a configurar abusividade, deve ser mantido o acordo celebrado entre os contratantes.
2. Não configura violação a direito da personalidade a cobrança de taxa de juros na forma permitida pela legislação, ainda que a margem consignável tenha sido integralmente consumida pelo empréstimo. Ademais, não restou comprovado que o apelante não foi contemplada em programa habitacional em virtude de ausência de margem consignável. Dano moral não configurado.
3. Recurso conhecido e desprovido.